Tribunal: TJMT
Processo: 0013180-81.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013180-81.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), GENIMAYCON GOMES PINTO - CPF: 063.559.041-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ERIVELTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.302.041-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - AUTORIA DO HOMICÍDIO - VÍTIMA SOCORRIDA COM VIDA - VERBALIZAÇÃO ANTES DE MORRER - DECLARAÇÕES DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA - NARRATIVA DE ADOLESCENTE QUE PRESENCIOU O CRIME - INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - QUALIFICADORA - CRIME MOTIVADO CONSUMO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADORES DE POLÍCIA -

QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUBTRAÍDA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

O
homicídio
“supostamente relacionado ao consumo de
drogas
, pode ser considerado
torpe
”
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (
CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”)
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0013180-81.2017.8.11.0042
-
COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S): GENIMAYCON GOMES PINTO

WENDER MARTINS CARVALH

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por GENIMAYCON GOMES PINTO
e WENDER MARTINS CARVALHO

contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 0013180-81.2017.8.11.0042 - Código 473268), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe] - art. 121, § 2o, I, c/c art. 29, ambos do CP - (fls. 705/707-ID 147049300).

GENIMAYCON GOMES PINTO
aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia; 2) a qualificadora
não
estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (fls. 751/759-ID 147049300).

WENDER MARTINS CARVALHO inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva.

Pede o provimento para que seja despronunciado (fls. 840/845-ID 155942728).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 761/772 e fls. 848/858-ID 155942731).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo motivo torpe - Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. 1) Pretendida despronúncia, em prol de ambos os recorrentes, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva lhes atribuída - Inadmissibilidade - Existência de mais de uma versão - Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria em relação a ambos os insurgentes e estando a materialidade do crime de homicídio satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional. 2) Rogativa pela exclusão da qualificadora do motivo torpe, em benefício de Genimaycon Gomes Pinto - Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal no. 2) - Existindo evidências de que o delito foi cometido em razão de vingança e desavenças pretéritas, compete ao Conselho de Sentença sua valoração para fins de determinação da ocorrência ou não da motivação torpe - A exasperante do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que os acusados cometeram o crime motivados por discussão a respeito de drogas, circunstância confirmada na sede policial pela testemunha de visu Marcos do Espírito Santo de Moraes, bem como em juízo pela declarante Fernanda Lima da Silva - Pelo desprovimento dos recursos.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 862/879-ID 157586173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de janeiro de 2017, por volta das 23h50min, na Rua Benedito Alves de Souza, qd. 55, n° 06, bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, os denunciados WENDER MARTINS CARVALHO e GENIMAYCON GOMES PINTO, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Erivelto Pereira da Silva, provocando-lhe ferimentos na cabeça (Laudo Pericial às fls.38/56), que causaram sua morte. [...]

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciando WENDER MARTINS CARVALHO, em companhia e sob o incentivo de GENIMAYCON GOMES PINTO, decidiram matar a vítima em razão de divergência acerca do consumo de drogas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia WENDER MARTINS CARVALHO como incurso no artigo 121, §2, incisos, I, do Código Penal e GENIMAYCON GOMES PINTO como incurso no artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – fls. 8/10-ID 147049291).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11) e laudo de necrópsia às fls.44/62.

Quanto à imputação delitiva, os acusados negam.

Durante as investigações preliminares verifica-se que as suspeitas em face dos acusados se deram através da esposa da vítima, Fernanda Lima da Silva, a qual relata que a vítima, antes de falecer, apontou os acusados como autores do delito, especificando que o acusado Genimaycon teria atirado, por instigação de Wender, em razão de uma discussão que tiveram enquanto estavam em uma casa consumindo substância entorpecente.

Em juízo, a referida informante confirmou o depoimento anteriormente prestado apontando os acusados como autores do delito. Vejamos: [...]

No mesmo sentido, afirmaram em Juízo os investigadores de polícia:

Auri Vieira Nascimento: [...] Sancler Soares Maciel: [...]

Embora não haja diversos testemunhos no sentido da acusação, os elementos constantes nos autos são bastante para representar os meros indícios de autoria do acusado, de modo que a valoração da prova deverá ser realizada pelo Juízo competente para julgar os crimes dessa natureza.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia dos acusados, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram manifestamente comprovados.

No mesmo sentido, mantenho a qualificadora prevista no inciso I do §2° do art. 121 do Código Penal, pois conforme consta nos autos, os acusados praticaram o delito numa circunstância de discussão por motivo de drogas, e apesar da porosidade nos depoimentos em relação aos reais motivos do crime, não está manifestamente improcedente de forma a ensejar na sua exclusão. Deve ser melhor analisado pelos juízes naturais da causa.

Por fim, considerando que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, imputa-se o art. 29 do Código Penal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/06 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados: WENDER MARTINS CARVALHO, vulgo “MAGUINHO” devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, I e 29 do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. GENIMAYCON GOMES PINTO, vulgo “MAYQUINHO” devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, I e 29 do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. [...]”
(Flavio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 705/707-ID 147049300)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Atendimento Médico do HPSMC (fls. 19/20), Certidão de Óbito (fls. 25), Laudo Pericial de Necropsia no 1.90067.1.2017.98686-01 (fls. 49/70) e Mapa Topográfico para Localização de Leões (fls. 57/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Edileuza Pereira da Silva Costa, irmã da vítima (fls. 21/22), Fernanda Lima da Silva, companheira da vítima (fls. 23/24), Marcos do Espírito Santos de Moraes, informante (fls. 34/35), Laerson Pedroso da Silva, testemunha (fls. 71/72), e o interrogatório de

GENIMAYCON GOMES PINTO
, recorrente conhecido por “Maycon” (fls. 150/153).

O adolescente
Marcos do Espírito Santos de Moraes [que teria presenciado o crime] reconheceu os recorrentes
WENDER MARTINS CARVALHO
“como sendo o autor do crime”
e
GENIMAYCON GOMES PINTO
“como o vulgo ‘Maycon’, o qual, na hora do fato começou a pilhar ‘Maguinho’ para que atirasse na vítima”
(fls. 37 e fls. 89). A
esposa da vítima, Fernanda Lima da Silva, também identificou
WENDER MARTINS CARVALHO

“como autor do crime”
(fls. 88)
.

Em Juízo foram ouvidas

as testemunhas/informantes Fernanda Lima da Silva, Marcos do Espírito Santos de Moraes e Edileuza Pereira da Silva Costa, os investigadores de polícia Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento,
bem como interrogados
GENIMAYCON GOMES PINTO,
recorrente conhecido por “Maycon”, e
WENDER MARTINS CARVALHO, recorrente conhecido por “Maguinho” (Relatório de Mídias de fls. 787/788-ID 147049301).

Dito isso, analisam-se os indícios de autoria do homicídio, conjuntamente, por decorrerem das mesmas provas.

A vítima Erivelto Pereira da Silva foi socorrida com vida e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - HPSMC - [8.1.2017], onde faleceu 7 (sete) dias depois [15.1.2017]. Antes do óbito, a vítima verbalizou que
“quem havia atirado nele era ‘Maguinho’”
e
“quem ficou instigando para que Maguinho desse o segundo tiro foi ‘Maycon’”
, consoante depoimentos prestados por
Fernanda Lima da Silva
[companheira da vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 23/24 e
Relatório de Mídias de fls. 787/788-ID 147049301)
.

Essas declarações [de
Fernanda Lima da Silva] estão em consonância com a narrativa do adolescente
Marcos do Espírito Santos de Moraes, prestadas na fase inquisitiva, segundo o qual presenciou o recorrente
WENDER MARTINS CARVALHO, conhecido por “Maguinho” efetuando
“dois disparos na cabeça da vítima”
e o recorrente
GENIMAYCON GOMES PINTO
“dando pilha, dizendo para ‘Maguinho’ atirar em Erivelton”
(fls. 35), bem como dos investigadores de polícia
Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento, os quais
relataram, em sede judicial, que todas as investigações apontaram para a autoria dos recorrentes
(Relatório de Mídias de fls. 787/788-ID 147049301)
.

Atente-se que ambos recorrentes foram reconhecidos pela esposa da vítima [Fernanda Lima da Silva
] e pela testemunha presencial [
Marcos do Espírito Santos de Moraes],
“com absoluta certeza”
, como os responsáveis pela morte da vítima
(fls. 37, 88 e 89).

Nesse quadro, há indicativos de que o recorrente

WENDER MARTINS CARVALHO, conhecido por “Maguinho”, seria o executor do homicídio
, ao passo que recorrente

GENIMAYCON GOMES PINTO, conhecido por “Maycon”, quem contribuiu para o cometimento do crime, estimulando verbalmente o autor direto.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo
indícios
suficientes da
autoria
delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE N.U
1023917-10.2021.8.11.0003
- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Nesse quadro,
há indícios suficientes de autoria dos recorrentes
WENDER MARTINS CARVALHO e

GENIMAYCON GOMES PINTO,
a justificar a submissão do fato ao Tribunal do Júri
(CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação ao motivo torpe, os
recorrentes teriam matado a vítima em razão de divergência acerca do local onde consumiam drogas, conforme declarações
de Marcos do Espírito Santos de Moraes
[adolescente que teria presenciado o homicídio],
e Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento
[
investigadores de Polícia]
.

Com efeito, o homicídio
“supostamente relacionado ao consumo de
drogas
, pode ser considerado
torpe
”
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.22022), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (
CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”)
.

No mesmo sentido: TJMT, RSE N.U 1021240-16.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2022; RSE N.U 1001953-66.2022.8.11.0086 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2022.

Portanto
, a qualificadora da torpeza [CP, art. 121, § 2o, I] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023